Tribunal: TJES
Processo: 5023365-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023365-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE INSUMO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE COBRANÇA JUDICIAL. SÚMULA 159 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação pelo rito comum, na qual se pleiteia a repetição de indébito em dobro de valores cobrados em faturas de telefonia após a identificação de faturamento em excesso por auditoria interna da empresa contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (ii) determinar se a restituição administrativa parcial dos valores retira o interesse de agir quanto à penalidade de dobra; e (iii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor e a sanção de repetição em dobro em relação de insumo empresarial sem demonstração de má-fé ou cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil, uma vez que as razões recursais guardam correspondência com a sentença e impugnam especificamente os pontos decididos no juízo de origem.

4. Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois a controvérsia sobre o direito à aplicação da sanção de dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor configura pretensão resistida que torna a tutela jurisdicional indispensável.

5. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pelo inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, impede que o acesso ao Judiciário dependa do prévio esgotamento das vias administrativas ou da aceitação de restituição parcial extrajudicial.

6. Adota-se a teoria finalista para a caracterização da relação de consumo, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando a pessoa jurídica utiliza serviços de telefonia como insumo indispensável para o incremento da atividade produtiva e do lucro.

7. A inexistência de vulnerabilidade técnica de empresa de expressivo porte econômico, demonstrada pela capacidade de realizar auditoria interna detalhada para fiscalização contratual, impede a aplicação da teoria finalista mitigada.

8. A repetição de indébito em dobro sob o regime civilista exige, conforme o art. 940 do Código Civil, a propositura de demanda judicial por dívida já paga ou pedido de valor superior ao devido, hipóteses ausentes no faturamento administrativo.

9. A Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a cobrança excessiva realizada de boa-fé não autoriza a aplicação de sanções civis, especialmente quando a conduta voluntária de admitir o erro e realizar o estorno administrativo demonstra a ausência de propósito de lesar a contratante.

10. A manutenção da condenação à dobra sobre valores já recompostos na esfera administrativa implicaria em enriquecimento sem causa da apelada, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O uso de serviços de telecomunicações como insumo para a atividade empresarial de pessoa jurídica de grande porte afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

2. A repetição de indébito em dobro no regime do Código Civil pressupõe a existência de demanda judicial e a prova inequívoca de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, inciso XXXV do art. 5º; CPC, §2º do art. 85, inciso III do art. 932 e incisos II e III do art. 1.010; CDC, parágrafo único do art. 42; CC, arts. 884, 940 e 1.531.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 159; TJ-SP - Apelação Cível: 1018377-37.2023.8 .26.0344 Marília, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024; APC 0710394-49.2020.8.07.0003, Rel. Desembargador: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em: 19/8/2021, DJE: 31/8/2021.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023365-92.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a Sentença, proferida pelo d; Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
“Ação Pelo Rito Comum”
, ajuizada pelo
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
em desfavor da apelante, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões, a recorrente alega que a preliminar de falta de interesse de agir deve ser acolhida, pois o valor de R$ 117.005,47 foi restituído administrativamente. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do regime consumerista, afirmando tratar-se de relação de insumo empresarial. Defende a ocorrência de engano justificável, o que afastaria a penalidade de repetição em dobro, cuja aplicação dependeria da prova de má-fé. Por fim, invoca a modulação de efeitos do precedente do STJ para afastar a condenação imposta na origem.

Contrarrazões (Id. 17161609), a apelada suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Considerando que ambas as partes suscitaram questões de natureza processual que impedem ou condicionam a análise do mérito, passo ao seu exame.

DAS PRELIMINARES

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada, em sede de contrarrazões, sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto.

Sem razão.

O princípio em questão, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III do CPC, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame da preliminar de mérito suscitada pela apelante.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante suscita a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que a restituição administrativa do montante de R$ 117.005,47, efetuada mediante créditos em faturas posteriores, esvaziaria a utilidade do provimento jurisdicional, tornando a demanda desnecessária.

Sem razão. O interesse de agir da apelada persiste, uma vez que a controvérsia não repousa sobre a restituição simples, já efetivada, mas sim sobre o direito à aplicação da sanção de dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A recusa da recorrente em adimplir a penalidade legal, fundamentada na tese de "engano justificável" ou inexistência de má-fé, configura nítida pretensão resistida, o que torna a tutela jurisdicional indispensável para a satisfação integral do direito alegado.

É imperativo destacar que o reconhecimento administrativo do erro e a subsequente restituição parcial não obstam o acesso à via judicial. Vigora em nosso ordenamento o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme art. 5º, XXXV da CF, de modo que o acesso ao Judiciário não pode ser condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas.

Desse modo, na ausência de previsão normativa que estabeleça o contrário, não é exigível o esgotamento dos meios extrajudiciais como requisito para o ajuizamento de uma ação judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA DESSA CONDIÇÃO DA AÇÃO . DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS, NO CASO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA. Inadmissível afastar o interesse processual em razão da ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, pois o acesso à justiça não pode ser condicionado à necessidade de prévia utilização ou exaurimento da via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pelo art . 5º, XXXV, da Constituição Federal (CF), sendo imperiosa a anulação da sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. (TJ-SP - Apelação Cível: 1018377-37.2023.8 .26.0344 Marília, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

Portanto, demonstrada a persistência da lide quanto à integralização da dobra legal e a resistência da apelante em satisfazê-la voluntariamente, a utilidade e a necessidade do processo são manifestas.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Superadas as preliminares, adentro ao mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia apresentada neste recurso envolve, primordialmente, a definição do regime jurídico aplicável à lide e a verificação dos pressupostos para a repetição do indébito em dobro.

A apelante sustenta a inaplicabilidade das normas consumeristas sob o argumento de que a contratação de serviços de telefonia constituiria mera relação de insumo para o incremento da atividade produtiva da apelada.

De início, ressalto que o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria subjetiva ou finalista para a caracterização da relação de consumo. Segundo tal vertente, a aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa natural ou jurídica com o escopo de incrementar ou viabilizar sua atividade negocial não configura relação de consumo, mas sim uma atividade de consumo intermediária. Tal circunstância afasta, por conseguinte, a incidência das normas protetivas do CDC.

No caso vertente, verifica-se que a apelada é pessoa jurídica de expressivo porte econômico, possuindo capital social elevado. Os serviços de telefonia foram contratados especificamente para guarnecer sua estrutura administrativa e operacional, servindo de ferramenta indispensável à prestação de serviços de saúde suplementar e à consecução de lucro.

A utilização de serviços de telecomunicações, em tal cenário, atua como insumo essencial à cadeia produtiva da empresa, fomentando sua atividade mercantil e não se esgotando na figura da apelada como destinatária final fática e econômica.

Somado a isso, não vislumbro vulnerabilidade técnica apta a atrair a teoria finalista mitigada, visto que a própria apelada realizou auditoria interna detalhada para identificar as divergências tarifárias, demonstrando plena capacidade de fiscalização contratual. Nesse contexto, a lide deve ser regida pelas normas do Código Civil, conforme orienta o seguinte aresto:

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PLANO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO. CAPACIDADE TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. PROVAS. ISENÇÃO DE MULTA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. PERÍODO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor destina-se, precipuamente, ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, sua aplicação, quando evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, a aquisição de produto ou serviço como destinatária final. 2. O contrato é exclusivamente de prestação de serviços telefônicos (ligações e uso de dados) e não foi demonstrado o requisito da vulnerabilidade técnica, o que afasta a aplicação do CDC. Precedentes.
3. Incidem as regras ordinárias de distribuição do ônus probatório ( CPC, art. 373). 4. Ausente prova das alegações das autoras referentes: (a) ao pedido de cancelamento, (b) ao compromisso de continuidade da prestação de serviço na nova localidade e (c) à anuência da empresa de telefonia na isenção da multa em razão do cancelamento, mas evidente a impossibilidade de prestação dos serviços por óbices operacionais, é legítima a exclusão da cobrança da multa por rescisão do contrato sem cumprimento do período de carência, mantendo-se apenas a cobrança dos serviços prestados pela empresa de telefonia. 5. As relações contratuais devem ser regidas pelo contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 0710394-49.2020.8.07.0003, Rel. Desembargador: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em: 19/8/2021, DJE: 31/8/2021)
(grifei)

Superada essa premissa, analiso o pleito de repetição do indébito em dobro. É incontroverso que houve faturamento em excesso, prontamente estornado de forma simples via crédito em faturas após contestação administrativa.

Afastada a natureza consumerista da relação, o Tema do STJ que dispensa a prova de má-fé torna-se inaplicável, tratando-se de hipótese de
distinguishing
, vez que tal tese foi firmada sob a ótica do art. 42 do CDC. Sob o prisma civilista, verifico que a sanção do art. 940 do CC exige, como pressuposto inafastável, que o credor demande judicialmente por dívida já paga ou peça mais do que for devido.

Na espécie, a operadora não ajuizou ação de cobrança contra a apelada, ao contrário, procedeu ao faturamento administrativo e, diante do erro detectado, reconheceu o equívoco espontaneamente.

Ademais, não restou comprovada a má-fé da recorrente. Pelo contrário, a conduta de admitir o erro e realizar a restituição administrativa voluntária do montante de R$ 117.005,47 é prova cabal de boa-fé objetiva. Tal postura é manifestamente incompatível com o propósito de lesar a contratante, evidenciando falha operacional escusável.

Aplica-se, pois, a Súmula nº 159 do STF, que dispõe:
"cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil"
(atualmente correspondente ao art. 940). Uma vez que o valor principal já foi integralmente recomposto administrativamente, a manutenção da condenação à dobra implicaria em flagrante enriquecimento sem causa da apelada, vedado pelo art. 884 do CC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão inaugural.

Considerando o provimento do recurso, com a improcedência da demanda, inverto o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto de relatoria da em. Desª. Marianne Júdice de Mattos.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão inaugural. Outrossim, considerando o provimento do recurso, com a improcedência da demanda, inverter o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.